Tribunal: TJDFT
Processo: 0731638-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731638-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA AGRAVADO: FERNANDA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interposto por AURELIO REZENDE SILVEIRA contra decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento provisório de sentença movido contra o recorrente por FERNANDA SOUZA SANTOS, deferiu a penhora no rosto dos autos perante a Justiça Federal, para constrição de créditos do executado em Requisições de Pequeno Valor, referente ao processos relacionados pela parte recorrida na petição de ID 131560914 dos autos de origem. Distribuídos os autos a este Relator, por prevenção, foi proferida a decisão de ID 39655991, indeferindo o efeito suspensivo vindicado pelo recorrente, considerando a preclusão de parte das matérias tratadas no agravo de instrumento e a falta de probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de impenhorabilidade salarial, considerando a natureza do débito em execução e a falta de provas de excesso de penhora. Irresignado, o agravante interpõe os embargos de declaração de ID 39927531, onde sustenta, sob o fundamento de que a decisão embargada apresenta "...conclusões equivocadas a respeito da matéria discutida em sede recursal, que, por óbvio, não se coadunam com a realidade dos autos." Impugna a conclusão de que houve preclusão a respeito da possibilidade de levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença pela embargada, independente da prestação de caução idônea. Indaga os motivos pelos quais a oferta de bens imóveis não é suficiente para suspensão da execução até o trânsito em julgado da sentença, e conclui que "...a lide praticamente está sendo avaliada como cumprimento definitivo de sentença, e não provisório." Defende que também não há preclusão na oferta de bens imóveis à penhora, ao argumento de que não foi levado em consideração que a matéria foi objeto de embargos de declaração nos autos de origem, recebendo resolução na decisão proferida em 12 de setembro de 2022, que deu ensejo à interposição do agravo de instrumento. Reitera que a agravada não indicou de modo satisfatório os processos para a penhora de créditos e defende a impenhorabilidade de honorários advocatícios, dada sua natureza de verba alimentar. Defende que "...os honorários advocatícios constituem o meio pelo qual o advogado sobrevive, sendo essa questão já sedimentada no âmbito da justiça brasileira há décadas, de modo que não parece razoável, além de estritamente deselegante o argumento exposto na decisão a quo que afirma categoricamente que a impenhorabilidade dessa receita não constitui argumento relevante." Sustenta haver omissão quanto ao pedido de limitação da penhora ao percentual de 10% da remuneração do recorrente, em razão da penhora de honorários decorrentes de Requisições de Pequeno Valor perante a Justiça Federal. A esse respeito, alega que "...os treze RPV’s mencionados pela ora embargada representam a quantia total de R$ 59. 768,08 recebidos ao longo de dez meses de trabalho, o que representa pouco mais do que seis mil reais por mês." E afirma que "...não possui outras rendas, não dispõe de nenhum outro bem além dos dois imóveis que indicou à penhora, e ainda assim a justiça está permitindo que todo o seu faturamento quase que anual seja simplesmente inteiramente penhorado?" Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para: "I) determinar a suspensão dos efeitos da decisão até que seja julgado no mérito da presente cautelar garantindo a proteção de um direito submetido a perigo de dano iminente, visto que a decisão que determinou a penhora integral dos RPV’s, causará tumulto e prejuízo à celeridade processual, ocasionando penhora de valores de terceiros, bem como penhora na integralidade dos valores de verbas honorárias sucumbenciais do Embargante que é advogado autônomo e necessita destes valores para sua sobrevivência;. II) Determinar que as CHÁCARAS 02-D (dois-D) e 02-B (dois-B) da Quadra L, situada no loteamento de Nova Petrópolis, Planaltina de Goiás, com área total de 2.000,00m2 (dois mil metros quadrados) cada imóvel, seja utilizada no intuito de purgar a mora, uma vez que cada imóvel possui avaliação de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) visto que a recusa de vários bens ofertados para pagamento da DÍVIDA NÃO PODE AD ETERNUM ONERAR DE FORMA EXTREMAMENTE GRAVOSA O DEVEDOR, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR, ESTAMPADO NO ART. 8051 DO CPC." Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante certificado no ID 4025100. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece dos vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, o que não se constata na hipótese em apreço. Não existe a omissão ou a contradição aventada pelo recorrente quanto as matérias reputadas preclusas e impassíveis de conhecimento nessa sede recursal. Quanto à possibilidade de levantamentos de valores pela embargada no cumprimento provisório de sentença, independente da prestação de caução, por ser o crédito executado de origem alimentar, trata-se de questão que, de fato, já foi decidida na execução originária, em decisão confirmada por esta instancia recursal no julgamento do agravo de instrumento no 0706998-05.2022.8.07.0000, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO EXCEPCIONADA. RESP 1.815.055/SP. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DISPENSADA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 521, I, DO CPP. 1. O col. Superior Tribunal de Justiça superou divergência jurisprudencial interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1815055/SP). 1.1. Não havendo elementos concretos de desvirtuamento da conta poupança do executado, deve prevalecer, in casu, a regra da impenhorabilidade disposta no inciso X do art. 833 do CPC; tendo em vista que o valor penhorado não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos. 2. Esta eg. Corte de Justiça entende que a verba de natureza honorária se enquadra na hipótese do art. 521, I, do CPC, de modo que não existe necessidade de prestação de caução para levantamento dos valores penhorados em caso de cumprimento provisório de sentença. Precedentes. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1423202, 0706998-05.2022.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - g.n.) No que se refere à oferta de bens imóveis à penhora, verifica-se que não há vício na decisão agravada, pois a recusa da credora foi acolhida na preclusa decisão proferida no dia 22 de novembro de 2021(ID 108952040 dos autos de origem), enquanto a decisão ora agravada apenas destacou a impertinência do pedido de substituição de penhora por bem já recusado nos autos. Todas essas apreensões ressoam expressas na decisão embargada: "...Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento ou mesmo de conhecimento integral do recurso. Com efeito, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento quanto às irresignações manifestadas sobre à suficiência e pertinência da indicação de crédito e de bens imóveis à penhora, ou sobre a possibilidade de levantamento de valores pela credora, pois tratam-se de matérias estranhas ao objeto da decisão agravada, e que já haviam sido objeto de decisões preclusas nos autos de origem. De fato, verifica-se que a decisão agravada apreciou exclusivamente o pedido de penhora no rosto dos autos, visando a constrição de créditos de Requisições de Pequeno Valor devidas ao agravado em processos que tramitam na Justiça Federal, nada tratando sobre a reiteração de oferta de bens a penhora ou sobre a necessidade de prestação de caução pela agravada, in verbis: " Libere-se o valor penhorado (Banco Bradesco - R$ 12,37; CEF - R$ 668,27; Banco C6 - R$631,77) para a conta indicada pela exequente (ID. 131560914). Defiro a penhora no rosto dos autos dos créditos do executado referentes aos RPVs em que figura como credor indicados na petição de ID 131560914. Expeça-se mandado de penhora. Sem prejuízo, diante da proposta de acordo formulada pelo executado acerca do saldo remanescente da dívida (ID. 131728957), intime-se a exequente, no prazo de 05 dias, para dizer sobre o interesse na composição." Assim, a irresignação manifestada pela recorrente sobre a pertinência e suficiência da indicação de bens imóveis para garantia da execução ou sobre a necessidade prestação de caução para levantamento de valores pela recorrida não são passíveis de conhecimento Com efeito, além de se tratar de matérias que não foram objeto de apreciação na instância originária, verifica-se que as questões foram resolvidas em fases superadas no processo de execução, não comportando reapreciação por esta corte julgadora. Consoante dispõe o art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Quanto à oferta à penhora de lotes e do crédito que o agravante alega deter no Processo no 0721000-79.2019.8.07.0001, verifica-se a indicação foi recusada pela agravada, por aparente dificuldade na alienação do imóvel e incerteza quanto ao pagamento do crédito judicial (ID 108726920), sendo a recusa aceita pelo Juízo de origem na decisão de ID 108952040, proferida em 22 de novembro de 2021, confira-se: "Diante da recusa da exequente aos bens ofertados para quitação do débito e tendo em vista o transcurso do prazo para pagamento, procedam-se às pesquisas de bens, nos termos determinados na decisão de ID. 105162308. Quanto à possibilidade de levantamentos de valores pela agravada no cumprimento provisório de sentença, independente da prestação de caução, por ser o crédito executado de origem alimentar, trata-se de questão que também já foi decidida na execução originária, em decisão confirmada por esta instancia recursal no julgamento do agravo de instrumento no 0706998-05.2022.8.07.0000, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO EXCEPCIONADA. RESP 1.815.055/SP. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DISPENSADA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 521, I, DO CPP. 1. O col. Superior Tribunal de Justiça superou divergência jurisprudencial interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1815055/SP). 1.1. Não havendo elementos concretos de desvirtuamento da conta poupança do executado, deve prevalecer, in casu, a regra da impenhorabilidade disposta no inciso X do art. 833 do CPC; tendo em vista que o valor penhorado não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos. 2. Esta eg. Corte de Justiça entende que a verba de natureza honorária se enquadra na hipótese do art. 521, I, do CPC, de modo que não existe necessidade de prestação de caução para levantamento dos valores penhorados em caso de cumprimento provisório de sentença. Precedentes. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1423202, 0706998-05.2022.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - g.n.) Nesse contexto, constata-se que as referidas pretensões não podem ser sequer conhecidas, tendo em vista que estão volvidas as matérias que foram objeto de decisões anteriores manifestamente preclusas..."(g.n.) Assim, não se verifica omissão ou contradição na decisão embargada ao delimitar a matéria passível de conhecimento, pois o provimento de primeiro grau agravado apreciou exclusivamente o pedido de penhora no rosto dos autos, visando a constrição de créditos de Requisições de Pequeno Valor devidas ao embargante em processos que tramitam na Justiça Federal, nada tratando sobre a reiteração de oferta de bens a penhora ou sobre a necessidade de prestação de caução pela embargada. Quanto à matéria efetivamente apreciada pela decisão agravada, também não se verifica omissão ou contradição a ser sanada na decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado pelo recorrente. Conforme disposto na decisão embargada, os processos onde os créditos de Requisições de Pequeno Valor serão penhorados foram suficientemente indicados pela embargada na petição de ID 131560914 dos autos de origem, viabilizando a realização da penhora, enquanto o embargante não nega a titularidade dos créditos. Quanto à alegação de impenhorabilidade de honorários advocatícios, dada sua natureza de verba alimentar, verifica-se que os embargos de declaração não tratam do fundamento adotado como razões de decidir para afastar a relevância da argumentação deduzida no agravo de instrumento. Conforme expresso na decisão agravada, o crédito em execução, relativo à honorários advocatícios devidos à embargada, possui a mesma natureza alimentar dos honorários advocatícios devidos ao embargante em regime de precatórios, o que elide a alegação de impenhorabilidade, nos moldes do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Por fim, quanto a alegação de omissão em face do pedido de limitação da penhora ao percentual de 10% (dez por cento) da remuneração do recorrente, a decisão liminar ora embargada é clara ao concluir que não foram demonstrados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, por falta de prova quanto à alegação reiterada nos embargos de declaração. Com efeito, apesar de o embargante alegar que a penhora resultará na constrição integral de sua única fonte de renda mensal, que seria em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não produziu qualquer elemento de prova a esse respeito. O recorrente não trouxe aos autos nenhum documento ou dado específico quanto ao valor, data de constituição, previsão de pagamento ou qualquer outro elemento de informação a respeito dos créditos penhorados ou da sua renda pessoal, não sendo possível sequer aferir se o referido crédito ainda mantém seu caráter alimentar ou se efetivamente compromete a subsistência do embargante. E não há qualquer omissão ou contradição a sanar a esse respeito, sendo clara a decisão agravada quanto aos motivos que levaram à conclusão de que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento, confira-se: " Quanto à matéria efetivamente apreciada pela decisão agravada, referente à penhora de créditos em Requisições de Pequeno Valor, onde o agravante figura como credor, verifica-se que os processos onde o crédito será penhorado foram suficientemente indicados pela agravada na petição de ID 131560914. E apesar de o agravante sustentar que a agravada não fez prova suficiente da existência de titularidade do crédito, verifica que o recorrente não nega ser o credor das Requisições de Pequeno Valor indicadas para a penhora, mostrando-se pertinente a medida constritiva para satisfação da dívida. Também não se verifica relevância nos argumentos sustentados no recurso a respeito de suposta impenhorabilidade do crédito, por ser provenientes de honorários advocatícios sucumbenciais, ou mesmo quanto à alegação de excesso, desproporcionalidade e falta de razoabilidade. Com efeito, verifica-se que o recorrente não trouxe aos autos nenhum dado específico quanto ao valor, data de constituição, previsão de pagamento ou qualquer outro elemento de informação a respeito dos créditos penhorados. Assim, para além o fato de que a execução originária também visa o pagamento de honorários advocatícios devidos à agravada, não se constata razões para reconhecimento de causa de impenhorabilidade ou de excesso na penhora, não sendo possível sequer aferir se o referido crédito ainda mantém seu caráter alimentar ou se efetivamente compromete a subsistência do agravante, à luz da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO E DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PERDA DO OBJETO. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL REJEITADA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 3. Trata-se de penhora para pagamento de honorários advocatícios; estes constituem, nos termos do § 2o do art. 833, CPC ("hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem"), exceção à regra da impenhorabilidade. 4. O Col. Superior Tribunal de Justiça tem definido possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, quando ii) valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. 4.1. Embora o tema ainda não esteja pacificado neste TJDFT, o Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 4.2. "2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011." (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). 5. Destaca-se, contudo, que esse entendimento não pode ser aplicado de forma simplista e abstrata, desprezando as circunstâncias do caso em exame, sendo indispensável a necessidade de avaliar o impacto da penhora sobre o salário da parte devedora para que não haja grave comprometimento da sua subsistência básica e do seu núcleo essencial. 5.1. Uma vez reconhecida a possibilidade de incidência de penhora no salário do agravado para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios, defere-se ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte devedora. 6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1380410, 07228189820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPENHORABILIDADE DO PRECATÓRIO ALIMENTAR. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO NOS PROCESSOS. DEMONSTRAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.110.925/SP. 2. A objeção é cabível para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo a jurisprudência, para questões de ordem pública (cognoscível de ofício) que não demandem dilação probatória. 3. O art. 23 da Lei 8.906/1994 dispõe que o causídico tem o "direito autônomo" para requerer o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios decorrentes de arbitramento ou sucumbência. Inexistente normativo do BRB que impeça a execução dos honorários de sucumbência pelo próprio advogado, após demonstrada atuação em diversos feitos, acolhe-se a legitimidade do exequente. 4. Ainda que o crédito do precatório seja oriundo de reajuste salarial reconhecido em sentença judicial, após passado muito tempo, cerca de 20 anos, inviável reconhecer que a natureza alimentícia da verba é preservada, restando descaracterizado o caráter alimentar, a viabilizar, nesse caso, a penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411151, 07298826220218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao mais, cumpre destacar a impertinência da alegação de que "...o cumprimento provisório de sentença se encerra na penhora, ou seja, havendo garantia do cumprimento do crédito não havia razão para o prosseguimento de qualquer ato de expropriação". O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada para o cumprimento da sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o pagamento voluntário do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios. Destaco que o fato de se tratar de cumprimento provisório de sentença, e ainda que o valor depositado não pudesse ser levantado antes do trânsito em julgado, ou até que a exequente prestasse caução idônea, não estaria afastada a obrigação da parte executada de adimplir voluntariamente a dívida. Com efeito, o art. 520, §2o do CPC é expresso ao dispor que incide no cumprimento provisório de sentença a multa e os honorários advocatícios nas condições previstas no art. 523 do CPC, de modo que não se resolve pela mera garantia do Juízo, confira-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) § 2o A multa e os honorários a que se refere o §1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. " A esse respeito, confira-se o seguinte precedente desse Tribunal De Justiça. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. I. De acordo como artigo 520, § 2o, do Código de Processo Civil, "a multa e os honorários a que se refere o§ 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa". (...) (Acórdão 1249475, 07075714820198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que a simples oferta de bens à penhora, já recusada nos autos de origem, não se confunde com adimplemento voluntário da obrigação, não há razões que justifiquem o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença, notadamente pelo fato de já ter sido deferido à recorrida o direito de levantamento de valores, de modo que a execução prosseguir até o adimplemento integral da obrigação." (g.n.) Nesse contexto, verifica-se que não há omissão ou contradição a ser sanada na decisão embargada e que a tese veiculada pelo recorrente não possui aplicabilidade no caso dos autos, considerando a situação concreta, objetivamente aferida no processo. Assim, não se verifica omissão na decisão agravada, mas a prolação de entendimento em sentido diverso ao sustentado pela embargante, o que não representa questão passível de ser sanada pela via aclaratória. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para apreciação do agravo de instrumento. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator